Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726421-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCELINO FLORENCIO MACHADO LESSA AUTOR ESPÓLIO DE: BERNARDETE FONSECA DE AZEVEDO LESSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOCELINO FLORENCIO MACHADO LESSA e ESPÓLIO DE BERNADETE FONSECA DE AZEVEDO LESSA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação declaratória de nulidade ou invalidação de negócio jurídico, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela parte retromencionada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, determinou a sucessão processual, com a habilitação dos respectivos herdeiros, nos termos do art. 110 do CPC, e, considerando que o crédito objeto do cumprimento de sentença não foi incluído no acervo patrimonial inventariado, o que obsta a expedição de precatório e o consequente pagamento direto aos sucessores, concedeu “prazo de 30 (trinta) dias para que os herdeiros promovam a regularização da sucessão processual, mediante a retificação da escritura pública de inventário ou, se for o caso, por meio de sobrepartilha, nos termos do art. 669 do Código de Processo Civil, com a inclusão do crédito exequendo no rol de bens partilhados da falecida”. Sustentam os agravantes que a decisão “merece reforma para melhor se amoldar à legislação vigente e ao entendimento dominante e atual quanto ao deferimento da habilitação e levantamento de valores posteriores à partilha, mormente por ser válida, rotineira, razoável e regulamentada pela legislação vigente do país”. Afirmam que foi promovida a lavratura de inventário extrajudicial, nos termos da Escritura Pública de Inventário e Partilha, e que, à época, o crédito objeto do presente cumprimento de sentença era incerto e ilíquido, o que inviabilizou sua inclusão no rol de bens partilháveis. Aduzem que, concluído o inventário, os herdeiros e o meeiro requereram ao Juízo de origem a regularização da representação processual do espólio, com a respectiva habilitação dos sucessores e, para tanto, os herdeiros juntaram as respectivas procurações. Consignam que “com o falecimento da parte, mostra-se imprescindível a habilitação dos sucessores, conforme determinam os artigos 110 e 313, I, §1o e §2”, do CPC; que “o art. 778, §1o, do CPC/15 permite que os herdeiros prossigam com a execução forçada, na qualidade de sucessores do exequente originário”; e que, embora a sucessão processual decorrente do falecimento da parte seja regulada por diversos dispositivos do CPC, em nenhum deles é exigida, para a efetivação da referida sucessão, a prévia abertura de inventário ou a realização de partilha ou sobrepartilha. Ressaltam que é “desnecessária a abertura de inventário para a habilitação dos herdeiros e levantamento dos valores nos próprios autos do cumprimento de sentença, bastando que se verifique, no caso em concreto, se todos os herdeiros e sucessores se encontram realmente habilitados nos autos da execução”, e que não há se falar em sobrepartilha, “principalmente no atual momento de simples providência de expedição do precatório”. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “reconhecer a regular representatividade do Agravante Jocelino Florêncio Machado Lessa, bem como deferir a habilitação de todos os herdeiros e a consequente expedição do Precatório em favor dos sucessores”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 73492114. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, sucessão processual não se confunde com sucessão hereditária, tendo o Juízo de primeiro grau se manifestado a respeito desses dois institutos na decisão agravada. Veja-se que, ante o falecimento da exequente BERNARDETE FONSECA DE AZEVEDO LESSA (ID 233976098), o Juízo a quo afirmou a necessidade de sucessão processual, mediante a habilitação dos respectivos herdeiros no feito, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil – CPC, e considerando que o crédito objeto do cumprimento de sentença não foi incluído no acervo patrimonial inventariado, concedeu “prazo de 30 (trinta) dias para que os herdeiros promovam a regularização da sucessão processual, mediante a retificação da escritura pública de inventário ou, se for o caso, por meio de sobrepartilha, nos termos do art. 669 do Código de Processo Civil, com a inclusão do crédito exequendo no rol de bens partilhados da falecida”, com o fito de que a expedição de precatório e o consequente pagamento direto aos sucessores não fossem obstaculizados (decisão de ID 236423504). Sobre a sucessão processual, cumpre registrar que, de acordo com o dispositivo legal supracitado, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, suspendendo-se o processo para que seja feita a sucessão processual, mediante habilitação (CPC, art. 313, I e § 1o, c/c art. 689). Importante lembrar que, uma vez aberta a sucessão e até que o inventariante preste o compromisso, o espólio é representado ativa e passivamente por seu administrador provisório, conforme se infere dos arts. 613 e 614 do CPC, recaindo o encargo, preferencialmente, sobre o cônjuge convivente ao tempo do óbito, nos termos do art. 1.797 do Código Civil - CC. Desse modo, verifica-se que a existência do administrador provisório ocorrerá somente até que seja nomeado inventariante em procedimento de inventário. Considere-se, ainda, que o art. 1.791 do CC estabelece que a herança se defere como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros e que, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e se regulará pelas normas relativas ao condomínio. Nesse sentido, no momento da morte ocorre a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros, de modo que os herdeiros sucedem os direitos do de cujus. Portanto, caso não aberto o inventário, o espólio é representado pelo administrador provisório ou pelos herdeiros em conjunto e, já tendo sido iniciado o inventário, será representado pelo seu inventariante. Na hipótese de já ter sido encerrado o processo de inventário, com o desaparecimento do espólio e da figura do inventariante, em caso de sucessão processual, será necessária a habilitação de todos os herdeiros. Tendo em vista o disposto no parágrafo supra e levando-se em consideração a Escritura Pública de Inventário e Partilha acostada no ID 235246380, o Juízo de primeiro grau determinou a sucessão processual, mediante a habilitação dos respectivos herdeiros, nos termos do art. 110 do CPC. Por outro lado, em relação à sucessão hereditária, compulsados os autos de origem, verifica-se que o correspondente direito creditício discutido no feito não foi partilhado na primitiva oportunidade, na qual o meeiro e os demais herdeiros lavraram Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID origem 235246380), razão pela qual a priori está sujeito à sobrepartilha de bens (CPC, art. 669, I; CC, art. 2.022). Assevere-se que, conquanto todos os bens do falecido sejam transferidos aos seus herdeiros no momento do óbito, por força do princípio da saisine, constante do art. 1.784 do CC, o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável exige a instauração do competente procedimento sucessório, conforme o caso, judicial ou extrajudicial, no qual se instaura a ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legadas pelo extinto, sendo representado pelo inventariante nomeado (CPC, art. 75, II e art. 618, I). Por conseguinte, o Juízo a quo, em vista da regularização do cumprimento de sentença, determinou que fosse providenciada a sobrepartilha do referido crédito ou que fosse retificada a Escritura Pública de Inventário e Partilha. Assim, ao menos nesta análise perfunctória, cabe aos herdeiros se habilitarem no polo ativo do cumprimento de sentença, sendo válida a ressalva de que o precatório apenas será expedido e de que o respectivo crédito somente poderá ser movimentado no ambiente de sobrepartilha ou de retificação da escritura pública, onde será restabelecida a universalidade de bens. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator